Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014580-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVI SOARES DOS REIS - CPF: 474.119.291-15 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU - CPF: 012.344.661-98 (APELANTE), DIRETOR EXECUTIVO TRIBUTÁRIO (APELADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. SUJEIÇÃO PASSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Davi Soares dos Reis e Hugo Rafael Fernandes de Abreu contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de imóveis situados em empreendimento imobiliário não concluído, sob o argumento de que os apelantes são apenas promitentes compradores sem posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão do promitente comprador no polo passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, à luz da legislação municipal, mesmo na ausência de imissão na posse e da conclusão do empreendimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 34 do CTN e da LC do Município de Sinop no 109/2014, o promitente comprador pode ser eleito como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, mesmo antes da posse.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do promitente comprador como contribuinte do IPTU, independentemente da conclusão do empreendimento ou da ocupação do imóvel.
5. A ausência de conclusão do empreendimento não afasta a incidência do tributo sobre unidade autônoma existente e individualizada, regularmente lançada pelo Fisco municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. É legítima a eleição do promitente comprador como sujeito passivo do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN e da legislação municipal, independentemente de imissão na posse ou conclusão do empreendimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 32 e 34; LC do Município de Sinop no 109/2014, art. 116.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.06.2008; TJMT, N.U 1013861-53.2023.8.11.0000,

19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Davi Soares dos Reis e Hugo Rafael Fernandes de Abreu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato reputado ilegal praticado pela Diretora Executiva Tributária e pela Secretária Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes pretendem a reforma do ato sentencial, alegando que não possuem a condição de proprietários, possuidores ou titulares de domínio útil sobre os imóveis situados no empreendimento denominado “Residencial Parque do Lago”, razão pela qual não poderiam figurar como sujeitos passivos do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2023.

Sustentam que, em virtude da inexistência de imissão na posse e da ausência de conclusão do empreendimento imobiliário, a responsabilidade tributária deveria recair exclusivamente sobre a empresa proprietária do empreendimento.

Argumentam, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade do promitente comprador para figurar no polo passivo da obrigação tributária antes da efetiva posse.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença apelada e concedida a segurança para afastar a exigência do crédito tributário impugnado.

O Município de Sinop apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a legislação local e a jurisprudência consolidada do STJ admitem a responsabilização do promitente comprador, inclusive antes da imissão na posse, e que o lançamento foi realizado em conformidade com as normas aplicáveis (id.

292955391).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (id. 294471368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Davi Soares dos Reis interpuseram Recurso de Apelação Cível, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do Mandado de Segurança no 1014580-87.2023.8.11.0015 denegou a segurança almejada.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Davi Soares dos Reis
impetrou mandado de segurança contra ato da Diretora Executiva Tributária e pela Secretária Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop,

argumentando, em sua inicial, que são promitentes compradores de imóveis urbanos no empreendimento denominado “Residencial Parque do Lago”, localizado no Município de Sinop, MT, os quais foram comercializados pela pessoa jurídica “PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA”, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.581.440/0001-40. Ocorre que, no dia 13 de março de 2023 a Secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, MT, publicou o “EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU – 2023” acerca do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Informaram que foram qualificados como contribuintes de imóveis urbanos localizados no “Bairro RESIDENCIAL PARQUE DO LAGO”, conforme documentos em anexo, em especial “RELATÓRIO DE IMÓVEIS POR CONTRIBUINTE E VALOR VENAL”. Todavia, não são proprietários ou possuidores e não exercem domínio útil sobre o imóvel em questão, uma vez que o “Bairro” trata-se de empreendimento imobiliário, o qual nem sequer foi concluído, conforme atesta o documento público fornecido pelo DIRETOR DO NÚCLEO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE SINOP (PRODEURBS).

Esclareceram que o ato praticado pelas Autoridades Coatoras, qual seja, lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano como sendo de responsabilidade dos Impetrantes, viola o direito líquido e certo de não sofrerem a cobrança indevida pelo ente Municipal, sendo medida que impõe a concessão da segurança pleiteada.

Requereram, assim, a concessão da segurança para que seja afastada a exação do imposto municipal – IPTU 2023.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de que o promitente comprador pode ser legitimamente responsabilizado pelo IPTU conforme a legislação municipal e entendimento consolidado do STJ (id.

292955389).

Contra a sentença se insurge
Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Davi Soares dos Reis
, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, verifica-se que os Apelantes alegam que não podem figurar no polo passivo do lançamento tributário antes da conclusão do empreendimento imobiliário, sendo o proprietário do empreendimento o responsável pela obrigação tributária.

Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana do Município.

Por sua vez o artigo 34 do mesmo diploma legal estabelece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Veja-se:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

No caso em comento, a Lei Complementar do Município de Sinop n. 109/2014, que instituiu o Código Tributário Municipal, é clara ao estabelecer que o promitente comprador pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU. Veja-se:

Art. 116 O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, a qualquer título.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.

§
2o O disposto neste artigo aplica-se, também, em caso de compromissos de compra e venda, onde a propriedade do imóvel ainda não foi transferida através do registro no Cartório competente, nos termos do art. 1245 do Código Civil
. [negritei]

Nota-se, portanto, que o Município de Sinop, no exercício regular de sua competência tributária, e com fundamento na legislação municipal vigente, elegeu o promitente comprador como sujeito passivo da obrigação tributária em relação ao IPTU. Tal escolha encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no Código Tributário Nacional.

Frisa-se que a legislação não exige, para fins de caracterização da sujeição passiva do IPTU, que o imóvel esteja concluído ou que haja efetiva ocupação pelo promitente comprador.

Assim, segundo o entendimento do Superior Tribunal, o IPTU pode ser de responsabilidade do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, como também do possuidor na qualidade de promitente-comprador, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo
, in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – A PROMITENTE COMPRADOR – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. O IPTU pode ser de responsabilidade do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, como também do possuidor na qualidade de promitente-comprador, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo.” (TJ/MT, N.U 1013861-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023”

Desse modo, a conclusão ou não das obras do empreendimento imobiliário não interfere na incidência do IPTU sobre unidade autônoma existente (lotes), individualizado e comercializada.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, que encontra respaldo tanto na legislação municipal como no entendimento pacífico da jurisprudência superior. Não há, portanto, fundamento jurídico que ampare a pretensão recursal.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025